Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747034-55.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, CAIO NUNES DE CASTRO AGRAVADO: PLINIO ARAUJO PEREIRA, POWERFUL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, JOSE MARIO JORGE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIO MARCOS DE CASTRO e CAIO NUNES DE CASTRO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0719999-02.2023.8.07.0007, promovida pelos agravantes em desfavor de PLÍNIO ARAÚJO PEREIRA, POWERFUL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA e JOSÉ MÁRIO JORGE DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 175312431 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão de ID 174627057 (do processo de origem), pela qual indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelos autores, ao fundamento de que estão ausentes a probabilidade do direito e a verossimilhança das alegações. No agravo em apreço, os agravantes sustentam que firmaram contrato de compra e venda de veículo com os agravados, mas que estes não honraram com os termos acordados, deixando de proceder à quitação e transferência da titularidade do automóvel. Ao final, os agravantes postulam a antecipação da tutela recursal para que os requeridos procedam à quitação e transferência da titularidade do veículo para o seu nome, sob pena de multa e restrição de circulação. No mérito, pleiteiam o provimento do recurso, para reformar a r. decisão, a fim de confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal juntados em IDs 53021609 e 53021610. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada sob ID 53163119, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os agravados deixaram transcorrer in albis o prazo para a apresentação das contrarrazões (ID 54359051, 54413312 e 54669816). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 180059009), no dia 30/11/2023, pela qual foi homologado o pedido de desistência da parte autora (ID 179851953). Os réus, embora citados, não apresentaram contestação. Dessa forma, foi resolvido o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração, e não de substituição. 3. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1630346, 07366856120218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais o interesse de agir da parte agravante. Ante a falta de pressuposto de admissibilidade do recurso, caracterizada pela ausência de interesse recursal, resta ao relator o não conhecimento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024 às 17:39:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora